Tribunal: TJDFT
Processo: 0702048-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONDOMINIAL. MATÉRIA APRECIADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir a possibilidade de ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, obrigação de não fazer e repetição de indébito após a oposição de exceção de pré-executividade em processo de execução prévio referente a mesma dívida.
2. No caso, a existência da relação condominial foi objeto de apreciação quando da decisão de rejeição da exceção de pré-executividade em absolutamente todos os argumentos trazidos pelo autor, com preclusão reconhecida diante da desistência do agravo de instrumento pelo então executado.
3. A solução conferida para a mesma relação jurídica material por outro Juízo
4. Recurso conhecido e não provido.